Tribunal: TJMT
Processo: 1001954-57.2019.8.11.0021
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001954-57.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 429.903.351-53 (APELADO), SAMUELL DA SILVA RIBEIRO - CPF: 726.746.601-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2305-10 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2305-10 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SAMUELL DA SILVA RIBEIRO - CPF: 726.746.601-04 (ADVOGADO), SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 429.903.351-53 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA, (APELADO), ESPÓLIO DE SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA (APELANTE), JOSE UPTE XAVANTE - CPF: 024.579.411-56 (TERCEIRO INTERESSADO), TSEREWARI XAVANTE - CPF: 998.592.891-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL TSEREWA OMOWE XAVANTE - CPF: 716.372.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUELL DA SILVA RIBEIRO - CPF: 726.746.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO, DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO DO BRASIL PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR – CONTRATO DECLARADO NULO COM A RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – RECURSO DO CONSUMIDOR – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE CUNHO EXTRAPATRIMONIAL PREJUDICADO – INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA – MANUTENÇÃO DA COMPENSAÇÃO DE EVENTUAL QUANTIA RECEBIDA PELO CONSUMIDOR/APELANTE COM O QUE FOI DESCONTADO PELO BANCO APELADO –
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO
–
RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
.

Se a Instituição Financeira não comprova a regularidade na contratação do empréstimo consignado, deve ser declarado nulo o Contrato e os descontos efetuados no benefício previdenciário Consumidor. No caso, o Banco Apelante não comprovou a contratação pelo Recorrido.

Diante do desconto e pagamento indevido pelo Consumidor, mantém-se a sentença

que determinou a restituição na forma simples.

De acordo com o STJ, “
a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes".

(AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC). Na hipótese, afastada a condenação do Banco Apelante ao pagamento da verba indenizatória porque não há prova de prejuízo extrapatrimonial, tal qual a negativação do nome do Consumidor, por exemplo. Ademais, o valor descontado mensalmente não chegou a comprometer a subsistência do Consumidor e não pode ser considerado capaz de acarretar dano moral indenizável.

Se a primeira insurgência do Consumidor/Recorrente diz respeito ao valor do dano moral e, sendo afastada a condenação do Banco Recorrido, fica prejudicada a análise do acerto ou desacerto do valor fixado pelo Julgador
a quo
; de conseguinte, não se conhece desse Capítulo do Recurso.

Ante a declaração de nulidade do contrato deve ser garantido à ambas as Partes o retorno ao
status a quo
, o que impõe tanto ao Apelante/Consumidor a devolução de eventual valor recebido da Instituição Financeira, quanto ao Banco Apelado de restituir os descontos em benefício previdenciário de forma simples e, por esse motivo é plenamente possível a compensação dos valores, nos termos do artigo 368 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Foram interpostos dois Recursos de Apelação: o primeiro pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
e o segundo por
SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA
(falecido no curso da demanda), em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Danos Morais
, ajuizada pelo segundo Apelante.

O Julgador singular reconheceu a nulidade do Contrato n.º 743467984, determinou a restituição das parcelas descontadas do benefício previdenciário, acrescida dos consectários legais, e condenou o Banco Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Todavia, autorizou a compensação do que foi eventualmente recebido pelo Autor a título de empréstimo com o que foi descontado pela Instituição Financeira.

Ao final, compeliu o Banco do Brasil S.A. a arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Banco Recorrente sustenta que não praticou qualquer ato ilícito, de modo que não há falar em dano moral indenizável.

Alega que o consumidor firmou contrato de mútuo com a instituição financeira, recebeu os valores contratados e usou do crédito disponibilizado, motivo pelo qual não deve ser compelido a restituir os valores descontados.

Aduz que o Recorrido age de má-fé ao demandar em Juízo, pois objetiva livrar-se de dívida legitimamente contraída.

Por fim, argumenta que agiu no exercício regular de direito, sob a tese de que os descontos decorrem do contrato firmado entre as partes.

Com suporte nessas assertivas, pugna pela reforma integral da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, almeja a redução do
quantum
fixado a título de dano moral.

De outo lado, o segundo Apelante, Sebastião Pereira da Silva,
manifesta inconformismo quanto à compensação determinada pelo Juiz singular, bem como quanto ao valor da indenização por dano moral.

Alega que o Julgador da instância singela incorreu em
error in judicando
ao determinar a compensação de eventuais valores recebidos e usufruídos pelo segundo Recorrente.

Defende que, ao ser declarado na sentença que o Contrato é nulo, é juridicamente inviável determinar que ressarça os valores descontados do seu benefício previdenciário.

Sustenta que todo o prejuízo com os descontos indevidos foi suportado pelo Recorrente, de sorte que é desarrazoado e ilegal compensar/restituir valores para a instituição bancária.

Assevera que não recebeu qualquer valor do Banco Recorrido, posto que não celebrou o Contrato de Mútuo com a Instituição Bancária e teve, indevidamente, descontados valores de seu benefício previdenciário.

Aduz que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é inexpressivo e insuficiente para compensar o transtorno experimentado; alega que o
quantum
fixado está em desconformidade com os valores arbitrados por este Tribunal em casos similares.

Diante da informação do óbito do Autor, determinei a suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias e a intimação do patrono que representou o
de cujus
para que regularizasse o polo ativo da demanda (ID. 155622688), o que foi devidamente cumprido (ID. 160036689).

Ato subsequente, determinei a intimação do Banco do Brasil S.A. para que se pronunciasse quanto à regularização da parte autora (ID. 159159663) e, em resposta, a Instituição Bancária informou ciência do ato e manifestou favorável quanto à regularização do polo ativo (ID. 160812178).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMIMAR – HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS

Egrégia Câmara:

Diante da informação do óbito do Autor/Apelante Sebastião Pereira da Silva, em atenção ao artigo 313,
caput
, inciso I, § 2.º, do CPC, suspendi o andamento deste feito e determinei a intimação do Espólio ou herdeiros do
de cujus
para que, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestassem interesse na sucessão processual.

Os herdeiros José Upte Xavante, Tserewari Xavante e Daniel Tserewa Omowe Xavante, pugnaram pela substituição processual, por habilitação, para que passassem a figurar no polo ativo da demanda.

O Banco do Brasil S.A. anuiu ao pedido.

Nos termos do artigo 691, do CPC,
“o juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução”
.

Na hipótese, o pedido de habilitação não foi impugnado e não há necessidade de instrução processual,
eis que a Certidão da FUNAI comprova o falecimento da parte, os documentos pessoais comprovam que os Requerentes são filhos do
de cujus,
e todos os herdeiros constituíram um único advogado, subscritor da petição de habilitação.

Logo,
defiro o pedido de sucessão processual
e determino que a Sr.ª Diretora retifique a autuação e registro, para que conste como Apelante/Apelado o Espólio de
Sebastião Pereira da Silva
, representado por seus herdeiros
José Upte Xavante, Tserewari Xavante e Daniel Tserewa Omowe Xavante.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Extrai-se do caderno processual que Sebastião Pereira da Silva

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em face do Banco do Brasil S.A. e, na Petição Inicial,

alegou desconhecer o Contrato de Empréstimo Consignado n.º 743467984, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), no qual consta a obrigação de pagamento em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 109,14 (cento e nove reais e quatorze centavos), cada.

Diante isso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia já descontada e a condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Na Contestação, a Instituição Financeira aduziu que o Consumidor tinha conhecimento do Contrato e da forma como seria quitado, qual seja: por meio de descontos consignados em seu benefício previdenciário.

Afirmou, ainda, que não há qualquer indício de fraude capaz de justificar a responsabilidade civil. Refutou a existência de nexo de causalidade, sob a tese de que não há provas de que praticou qualquer conduta lesiva.

Após a Impugnação da peça de defesa, o Juiz singular
julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconheceu a nulidade do Contrato n.º 743467984, determinou a restituição das parcelas descontadas do benefício previdenciário, acrescida dos consectários legais, e condenou o Banco Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). No mais, autorizou a compensação entre eventual quantia recebida pelo Consumidor a título de empréstimo com àquelas que foram descontadas pelo Banco do Brasil S.A.

Ao final, condenou a Instituição Financeira ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformadas, ambas as partes recorreram da sentença.

Analiso primeiro o Apelo interposto pela Instituição Financeira.

DO RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A.:

Consoante relatado, o Banco Apelante almeja a reforma integral

da sentença, sob o argumento de que os descontos questionados decorrem de negócio jurídico válido e eficaz, regularmente celebrado entre as partes.

Sustenta que o Consumidor/Apelado tinha total conhecimento da transação bancária e dos descontos.

Afirma que não há qualquer indício de fraude que justifique a declaração de nulidade do contrato, o dever de restituir os montantes e, muito menos, o dever de indenizar.

Por fim, pugna, caso mantida as condenações, pela redução do valor da verba indenizatória.

Pois bem. Da análise acurada dos autos e do conjunto fático-probatório que o instrui, tenho que prosperam os argumentos lançados pelo Banco Recorrente, ao menos em parte.

Ao compulsar os autos, verifiquei que o Banco Apelante não apresentou o Instrumento particular assinado, tampouco eventual contrato eletrônico celebrado por meio do terminal de autoatendimento (TAA), ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC c/c art. 6º, VIII, CDC).

Com efeito, nos autos não há documento apto a comprovar a contratação do empréstimo pelo Recorrido; de conseguinte, é imperiosa a manutenção da sentença no que tange à declaração de nulidade do Contrato e de restituição dos valores descontados, ou seja, a repetição do indébito na forma simples.

Inobstante a não comprovação da contratação, no que se refere à indenização por dano moral, passei a adotar o entendimento de que o simples desconto indevido não caracteriza dano moral indenizável.

Não se pode olvidar que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Assim, ainda que haja conduta ilícita do Banco Recorrente, pois não há provas da contratação, deve existir prova inconteste do dano moral.

É imprescindível que o Consumidor demonstre prejuízo moral, quando não há ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Esse posicionamento é adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se vê do seguinte aresto publicado em 14/12/2022:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO
. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A caracterização do dano moral exige a repercussão na esfera dos direitos da personalidade
. 2. Nessa perspectiva,
a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). (sem grifos no original)

Na hipótese, não existe qualquer prova de que tenha, de fato, ocorrido o dano moral.

Com efeito, ainda que não se negue o ato ilícito (desconto indevido porque o Banco não comprovou a contratação), não há prova de prejuízo extrapatrimonial, tal qual a negativação do nome do Consumidor, por exemplo.

Ademais, o desconto indevido em benefício previdenciário de valores que não chegam a comprometer a subsistência da parte também não pode ser considerado capaz de acarretar dano moral indenizável e, neste caso, não se pode falar em lesão extrapatrimonial porque é diminuto o valor descontado mensalmente, qual seja: R$ 109,14 (cento e nove reais e quatorze centavos).

Tal quantia não era capaz de comprometer a subsistência do
de cujus
, mesmo considerando o valor integral do seu benefício previdenciário (um salário mínimo).

Portanto, tenho que deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Aliás, esta Câmara teve oportunidade de julgar questão semelhante e,
à unanimidade
, proveu parcialmente o Recurso da Instituição Financeira e afastou a verba indenizatória de cunho moral. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO DO CONTRATO ANTES MESMO DA REALIZAÇÃO DE DESCONTOS – DESCABIMENTO –
AUSÊNCIA DE CONTRATO E DA SUPOSTA EXCLUSÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO –
RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL – DESCONTOS ÍNFIMOS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO
– ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo consignado com a parte autora, afigura-se indevido o débito efetivado no seu benefício da aposentadoria, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito.
Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição
na forma simples
(art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.
In casu, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que além de se tratar a hipóteses de desconto ínfimo no benefício previdenciário da autora, é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis
[...]. ”(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.-
(TJ-MT 00010010820178110110 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 20/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022). (sem grifos no original)

Logo, o Recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A. deve ser parcialmente provido e afastada a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

DO RECURSO DO ESPÓLIO DE SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA:

A primeira insurgência deste Recorrente diz respeito ao valor da verba indenizatória de cunho extrapatrimonial e, tendo em vista que a condenação do Banco ao pagamento dessa indenização foi afastada, fica prejudicada a análise do acerto ou desacerto do valor fixado pelo Julgador
a quo
. Assim,
não conheço dessa insurgência
.

A segunda irresignação do Consumidor/Apelante diz respeito à compensação autorizada pelo Juiz sentenciante.

No entender do Recorrente deve ser afastada a compensação porque o Contrato foi declarado nulo.

O argumento não prospera porque ainda que o Banco não tenha logrado êxito em comprovar a contratação, caso o Consumidor tenha, de fato, recebido o valor do mútuo, deve compensar aquele montante com o que foi descontado pela Instituição Bancária, sob pena de enriquecimento indevido.

Com efeito, ante a declaração de nulidade do contrato deve ser garantido à ambas as partes o retorno ao
status a quo ante
, o que impõe tanto ao Apelante a devolução de eventual valor recebido da Instituição Financeira, quanto ao Banco Apelado de restituir os descontos em benefício previdenciário na forma simples e, por esse motivo, é plenamente possível a compensação dos valores, nos termos do artigo 368 do Código Civil, segundo o qual:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
.

Com essas considerações,
conheço integralmente
do Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A. e dou-lhe
parcial
provimento
, reformo parcialmente a sentença e julgo improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Conheço
parcialmente

do Recurso do
Espólio de Sebastião Pereira da Silva
e na parte conhecida,
nego-lhe provimento
.

Diante da reforma da sentença, condeno o Espólio de Sebastião Pereira da Silva a arcar com 70% (setenta por cento) e o Banco do Brasil S.A. com 30% (trinta por cento) das verbas de sucumbência e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Não há falar em majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC), porque o Recurso do Banco do Brasil S.A. foi parcialmente provido e porque o Espólio de Sebastião Pereira da Silva não foi compelido ao pagamento dessa verba na instância de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023